Tribunal: TJMT
Processo: 15389-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Recurso no: 0015389-72.2019.811.0003
Origem: Juizado Especial Cível de Rondonópolis
Recorrente: JOANA DARQUE SILVA BARROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03/03/2020 (adiado para 05.03.2020)

EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM MÁ-FÉ E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS. DEFESA GENÉRICA. NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

1. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a
configuração digital, com utilização de call-center e pactos
eletrônicos, contudo, isso não exime minimamente o recorrido de
trazer documentos ou indícios de contratação.
2. Contestação realizada de forma genérica, sem indicação da
origem do ato jurídico alusivo ao suposto contrato citado.
3. A ausência de telas sistêmicas com dados do recorrente, cópia dos
seus documentos pessoais, contrato, faturas ou demonstração de
pagamento torna frágil o substrato a sugerir a legalidade da
negativação.
4. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como
inexigível.
5. Voto vencido no tocante à fixação a menor do valor referente ao
dano moral em razão da existência de negativação posterior.
6. Recurso conhecido e provido.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial e condenou a parte recorrente ao pagamento de má-fé,
custas e honorários advocatícios.
Nas razões recursais sustenta-se inexistência de comprovação da contratação,
bem como ausência de provas já que não houve juntada de contrato.
A recorrida, em sede de contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.
É o relatório.
VOTO
Os lindes do recurso, em síntese, consistem em verificar a legalidade da
inscrição realizada em nome da parte recorrente no valor de R$ 199,59 (cento e noventa
e nove reais e cinquenta e nove centavos) referente ao contrato de no FI00072805137.
Compulsando os autos, verifica-se contestação fora realizada de forma genérica,
sem indicar, de fato, a origem do ato jurídico alusivo ao suposto contrato citado.
As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital,
com utilização de call-center e pactos eletrônicos. Contudo, isso não exime
minimamente o recorrido de trazer documentos ou indícios de contratação.
Inexiste nos autos telas sistêmicas com dados do recorrente, cópia dos seus
documentos pessoais, contrato, faturas ou demonstração de pagamento. Dessa forma,
não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor (art. 372, II, CPC), mostrando-se frágil o substrato a sugerir a
legalidade da negativação.
Por conseguinte, a falta de regularidade na inscrição do nome no cadastro de
inadimplentes enseja a responsabilidade da parte recorrida, assim como o débito deve
ser declarado como inexigível.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de
indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo
presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO
CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO
CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no
sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida
em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova,
configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria
ilicitude do fato. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017)
No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no
AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 28/08/2018.
Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes
proteção ao crédito in re ipsa houver
negativação preexistente
E ainda:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
RELAÇÃO JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE JUNTADA DE CONTRATO. SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO
DE MAJORAÇÃO DO VALOR. QUANTUM INSUFICIENTE.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO ? SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo
alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao
fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que
houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo
inadimplemento, o que não restou comprovado. A inscrição indevida do
nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o
recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano
nsão dos danos
suportados. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo
com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a
majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.
Reforma da sent
-
96.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data de julgamento
em 10/09/2019)
Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem
como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso,
é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da
negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.
Restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.
Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a
outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da
indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).
Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização
pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e
jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição
educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o
grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do
ato lesivo, bem como a extensão do dano.
Observa-se, pelo extrato apresentado, que a discussão refere-se à negativação
preexistente, portanto, inaplicável a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça:

Todavia, nos termos do documento juntado, afere-se a existência de duas
negativações posteriores o que implica na redução do quantum indenizatório.
Nesse sentido, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos
morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia essa que atende ao critério da
razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora,
refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática
ilícita.
Em face ao exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe
provimento para declarar R$ 199,59
(cento e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos) referente ao contrato de no
FI00072805137, bem como condeno a recorrida pagar à recorrente, o valor de R$
6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção
monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por
cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade
extracontratual (Súmula 54/STJ).
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento
(art.55, caput, da Lei no 9.099/95).
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator